Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711702-32.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLORIA MARIA CORDEIRO DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouçam-se a impetrante, as autoridades apontadas como coatoras e o DF a respeito do pedido de admissão de amicus curiae (ID: 16062488). Depois, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador